Tribunal: TCU
Processo: 016.431/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em recurso de reconsideração em tomada de contas especial em que as contas do embargante, ex-Superintendente Regional do Incra no Paraná, foram julgadas irregulares, com condenação em débito, aplicação de multa e inabilitação para exercício de função de confiança em razão de desvio de finalidade no fornecimento de serviços de transporte a agricultores do Estado para participação em seminário promovido por cooperativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Nilton Bezerra Guedes, ex-Superintendente Regional no Estado do Paraná do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária contra o Acórdão 2327/2021-TCU-Plenário , que rejeitou os embargos de declaração por ele opostos contra o Acórdão 895/2021-TCU-Plenário , que negou provimento a recurso de reconsideração do ora embargante contra o Acórdão 1805/2019-TCU-Plenário , que, por sua vez, julgou irregulares suas contas especiais, condenou-o em débito, aplicou-lhe multa e o inabilitou para exercício de cargo ou função de confiança em decorrência do desvio de finalidade no fornecimento, a agricultores de diversos pontos do Paraná, de serviços de transporte para Londrina/PR, para participação em seminário promovido pela Cooperativa Copran de 26 a 28/08/2010, uma vez que foi constatado que a grande maioria dos transportados não participou das atividades do seminário e apenas compareceu a um ato político, realizado ao final do último dia do evento, em pleno período eleitoral, com a presença de políticos das esferas federal, estadual e municipal que foram candidatos nas eleições de 03/10/2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los. 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao embargante, a seu representante legal, ao Incra/PR e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.